Tribunal: TJSP
Processo: 1000964-93.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000964-
93.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é parte recorrente Jessica Munize
Sobrinho Secondim Justiça Gratuita, Levi Sobrinho Secondim (JUST.GRAT) Menor
representado, é a parte recorrida Unimed Bauru Cooperativa de Trabalho Médico.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000964-93.2019.8.26.0071 - Voto no: 4245*rl
2/7
Voto no: 4245
Apelação no: 1000964-93.2019.8.26.0071
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Bauru
Foro de origem: Foro de Bauru
Vara de origem: 7a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Jayter Cortez Junior
Recorrente: Jessica Munize Sobrinho Secondim Justiça Gratuita, Levi Sobrinho
Secondim (JUST.GRAT) Menor representado
Recorrido(a): Unimed Bauru Cooperativa de Trabalho Médico
APELAÇÃO. Plano de saúde. Tratamento de autismo.
Negativa de cobertura em razão do alcance do limite contratual
de sessões anuais. Abusividade configurada. Dano moral.
Descabimento. Inadimplemento de contrato, por si só, não
acarreta dano moral. Mero dissabor.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
382/385, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte então
autora, consistente em síntese na nulidade das cláusulas contratuais que preveja
limitação de sessões de terapia ocupacional interdisciplinar, no custeio do tratamento
objeto da ação, na quantidade e intensidade prescrita pelo médico, na indenização moral
no valor de R$ 10.000,00.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000964-93.2019.8.26.0071 - Voto no: 4245*rl
3/7
"Posto isso e mais que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, ratificada a
tutela de urgência antecipada, condenar a parte ré a dar
continuidade à cobertura das sessões de terapia ocupacional
prescritos pelo médico assistente ao autor, sem limite de sessões
anuais, sob pena de incidência da astreintes fixada, nos termos
da fundamentação, restando rejeitada a pretensão de indenização
por danos morais, nos termos da fundamentação. Observando
que cada parte foi vencedora e vencida, são reciprocamente
repartidas as custas e as despesas processuais (CPC, art. 86),
respondendo cada qual pelos honorários do respectivo patrono
fixados em 10% do valor atribuído à ação, corrigido, observado
o benefício da assistência judiciária concedido à parte autora.
Anoto que a mera atribuição da responsabilidade de cada parte
de solver os honorários de seus constituídos, não importa em
compensação, o que pressupõe acertamento em créditos e
débitos (CC, art. 368), esta sim prática vedada pelo art. 85, § 14
do CPC. P. R. I. C."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i)
indenização moral no valor de R$ 10.000,00.
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 72/73).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000964-93.2019.8.26.0071 - Voto no: 4245*rl
4/7
sentença (fls. 411/417).
Houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000964-93.2019.8.26.0071 - Voto no: 4245*rl
5/7
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à ausência de indenização moral:
"No que diz respeito aos danos morais, porém, razão não assiste
à parte autora.
Realmente, o fato da parte ré não ter cumprido prontamente sua
obrigação contratual, debatendo alcance da cobertura contratual,
gerando na parte autora dissabores e frustração, não é por si só
suficiente a desencadear a pretendida indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000964-93.2019.8.26.0071 - Voto no: 4245*rl
6/7
morais, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Neste
sentir: 'O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta
dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É
certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar
frustração na parte inocente, mas não se apresenta como
suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até
porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de
todo imprevisível.' (STJ, REsp. 876527/RJ, rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, j. Em 01/04/2008)
(...)
Como de resto, também não se há de cogitar de finalidade
punitiva, certo que não se vislumbra conduta dolosa da
seguradora, que agia, sob a sua ótica, dentro dos limites do
contrato, direito que lhe assistia, até superveniência de
imposição de conduta diversa. Tanto que deferida a medida em
sede de antecipação a tutela, prontamente a atendeu, como os
autos informam."
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000964-93.2019.8.26.0071 - Voto no: 4245*rl
7/7
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios a serem pagos pela parte
recorrente em favor dos patronos da parte recorrida foram arbitrados no percentual de
10% sobre o valor da causa, e pelo presente, ficam majorados para 15% deste
referencial, permanecendo inalterados os honorários advocatícios a serem pagos pela
parte recorrida em favor dos patronos da parte recorrente. Observe-se a justiça gratuita
da parte recorrente.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)